Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-23.2022.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-23.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE PEREJON - CPF: 057.870.129-41 (RECORRENTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ENTREGA DE
MERCADORIA DIVERSA
DA AQUIRIDA E COM VALOR INFERIOR.
DANO
MORAL

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A entrega de mercadoria diversa da adquirida e de valor inferior, aliada à falta de resolução administrativa do problema, configura o dano moral
in
re

ipsa
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
dois

celulares
no valor total de R$1.414,96),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001115-23.2022.8.11.0087

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:

LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorrido
:

FRANCIELE PEREJON

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCIELE PEREJON
ajuizou reclamação indenizatória em face
LOJAS AMERICANAS
S.A
.

Noticiou que: a) em 3/2/2022 adquiriu 2 aparelhos celulares NOKIA 029. 1.4, 64 Gb de cor azul; b) em 22/02/2022 retirou nos correios os referidos celulares, todavia não lhe foi entregue as especificações contratadas, já que recebeu NOKIA 028. 1.4, 32
gb
de cor cinza; c) em contato com a reclamada, este lhe propôs a devolução dos aparelhos, mas esta foi recusada, visto que os celulares estavam em uso, teria que pagar a taxa de envio e não foi elucidada a forma do reembolso; e d) lhe foi oferecida também um vale compras de R$300,00 a título de compensação, mas não conseguiram entrar em acordo.

Sentença

proferida
no ID171636663
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) as
preliminares

devem
ser
rejeitadas
; b)
os

produtos

entregues

são

diversos

daqueles

adquiridos
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$3.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171636664
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
inexiste

dano

extrapatrimonial
; b) o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
indeferimento
do
pleito

indenizatório

ou
a
sua

redução
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Falha na prestação de serviço. Mercadoria entregue diversa da adquirida.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na entrega de mercadoria diversa da adquirida e de valor inferior, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

(...) 2. Venda de produto inexistente no estoque, com a consequente entrega de produto diverso do adquirido, de qualidade e preço inferiores, além de demora na realização do estorno do valor pago. (...) (TJ-RJ - APL: 01938761420208190001, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

(...) 1) O fornecedor de serviços é responsável pelos danos morais causados ao consumidor, em razão da demora excessiva e injustificada na substituição do produto entregue com especificações e qualidade inferior ao que fora adquirido. (...) Em não se tratando de hipótese de dano moral presumido ("in
re

ipsa
"), a imposição de indenização depende de uma concreta violação a direitos da personalidade - como, "v.g.", direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade e intimidade, ao próprio corpo e à integridade física (
arts
. 11 a 21 do
CC)-
verificada, por sua vez, em contundência capaz de causar dor, humilhação, constrangimento ou sofrimento superiores ao tido, contextualmente, por razoáveis. -Nessa esteira, a entrega de telefone celular diverso do contratado, adquirido via "internet", não enseja, por si só, ofensa a direito de personalidade, notadamente quando inexistentes provas específicas nesse sentido. (Des. Rui de Almeida Magalhães, V.V.) (TJ-MG - AC: 50732824220218130024, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 20/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

No caso concreto, considerando que a
mercadoria entregue foi diversa e com valor inferior a
o da
adquirida,
é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
produto

adquirido
(R$1.414,96),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório

e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024